Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710794-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIZABETE OLIVEIRA LARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (exequente), contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial n. 0702638-60.2023.8.07.0010, ajuizada em desfavor de ELIZABETE OLIVEIRA LARA (executada). A distribuição deste recurso ocorreu de forma aleatória em 24/3/2025 (ID 70097447). No entanto, em tempo, verifica-se que o presente agravo de instrumento está sujeito à regra de prevenção, porquanto o Desembargador Fernando Tavernard já é relator prevento em razão do agravo de instrumento n. 0701423-11.2025.8.07.0000, distribuído em 22/1/2025, interposto nos autos de origem. A possível prevenção também foi certificada nestes autos (ID 70098102). Conforme os arts. 930, parágrafo único, do CPC e 81 do RITJDFT, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O agravo de instrumento n. 0701423-11.2025.8.07.0000, interposto contra decisão proferida em 17/12/2024 (ID 221161346), nos autos de origem, sob a relatoria do Desembargador Fernando Tavernard, foi julgado e o acórdão, transitado em julgado, está assim ementado: “Ementa: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SNIPER. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento de pesquisa via sistema Sniper para localização de bens penhoráveis do devedor. 2. Fatos relevantes. (i) ação de execução extrajudicial iniciada em março de 2023; (ii) a parte exequente busca o recebimento de R$96.518,57 (atualizado em 5.2.2024); (iii) a credora esgotou as vias ordinárias para a busca de bens penhoráveis em nome da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável a pesquisa, por meio do sistema judicial informatizado Sniper, para a localização de bens penhoráveis em nome da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 797 e 789). 5. É imprescindível assegurar a implementação de medidas constritivas que garantam a satisfação do débito, de modo que as decisões judiciais que o reconheçam não se limitem a meras declarações, sem efeitos práticos (CPC, art. 4o). 6. Reputa-se razoável a utilização da plataforma Sniper, em observância aos princípios da cooperação e predominância do interesse do exequente, ressalvados os casos de escolha do meio menos gravoso ao executado (CPC, art. 805), como última medida à satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 6o, 797, 789 e 805. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1893175, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, PJe. 07.08.2024; acórdão 1899285, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, PJe. 16.08.2024.” (0701423-11.2025.8.07.0000, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJE: 7/4/2025.). Assim, determino a imediata redistribuição deste processo ao eminente desembargador Fernando Tavernard, com a devida retificação da autuação para que conste a sua prevenção. Intimem-se as partes e procedam-se as devidas anotações. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2025 17:25:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador